Tribunal: TJES
Processo: 5000344-92.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-92.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO ASSINADO E RUBRICADO PELA PARTE AUTORA. VALORES CREDITADOS EM CONTA E NÃO IMPUGNADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO BMG MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado.
2. A parte autora alegou não ter celebrado o contrato que originou os descontos e requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças. A sentença de improcedência foi proferida com base em provas apresentadas pelo banco requerido.
3. A sentença de primeiro grau manteve a validade do contrato com base em elementos documentais apresentados pela instituição financeira. Recurso inominado manejado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; e (ii) saber se a instituição financeira comprovou a ciência da parte autora sobre a natureza do contrato e os respectivos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação válida, com assinatura compatível com a constante no documento de identidade do autor.
6. O histórico bancário da parte autora é compatível com a operação questionada.
7.O autor somente questionou os descontos após oito anos de vigência do contrato, o que enfraquece sua alegação de desconhecimento.
8. A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo à parte autora demonstrar o não recebimento dos valores.
9. A sentença foi mantida com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por documentação com assinatura compatível e histórico de crédito condizente. 2. A ausência de impugnação imediata aos descontos compromete a alegação de desconhecimento contratual. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar fatos impeditivos ao direito da instituição financeira.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000344-92.2024.8.08.0053

RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO DE ALBUQUEQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO ASSINADO E RUBRICADO PELA PARTE AUTORA. VALORES CREDITADOS EM CONTA E NÃO IMPUGNADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO BMG MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado.
2. A parte autora alegou não ter celebrado o contrato que originou os descontos e requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças. A sentença de improcedência foi proferida com base em provas apresentadas pelo banco requerido.
3. A sentença de primeiro grau manteve a validade do contrato com base em elementos documentais apresentados pela instituição financeira. Recurso inominado manejado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; e (ii) saber se a instituição financeira comprovou a ciência da parte autora sobre a natureza do contrato e os respectivos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação válida, com assinatura compatível com a constante no documento de identidade do autor.
6. O histórico bancário da parte autora é compatível com a operação questionada.
7.O autor somente questionou os descontos após oito anos de vigência do contrato, o que enfraquece sua alegação de desconhecimento.
8. A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo à parte autora demonstrar o não recebimento dos valores.
9. A sentença foi mantida com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por documentação com assinatura compatível e histórico de crédito condizente. 2. A ausência de impugnação imediata aos descontos compromete a alegação de desconhecimento contratual. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar fatos impeditivos ao direito da instituição financeira.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
ajuizada por
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual o autor narra, brevemente, que é beneficiário de aposentadoria junto ao INSS e, em consulta aos extratos, foi surpreendido com desconto de contrato cartão de crédito consignado junto ao requerido, o qual afirma não ter celebrado. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14294993) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14294996), sustentando que a sentença merece reforma quanto a improcedência, porque os documentos anexados pelo recorrido não comprovam que o autor tinha ciência do serviço contratado.

Contrarrazões ao ID 14294999.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, cinge-se a questão quanto à legalidade do contrato de cartão de crédito consignado e os respectivos descontos realizados no benefício da parte autora, ora recorrente.

O autor/recorrente nega veementemente a existência de relação contratual que respalde as cobranças aqui questionadas. De certo que incumbe à instituição financeira o risco advindo de sua atividade econômica, devendo ela comprovar, quando o consumidor alegar transações não reconhecidas ou questionar sua natureza, que houve a devida contratação e que a parte possui ciência do seu teor, afastando o fato constitutivo do direito da parte autora, por força da regra do art. 373, II, do CPC.

No caso, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação com a juntada do contrato assinado presencialmente pelo autor/recorrente (ID 14294432). Ainda, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor evidencia que a contratação em discussão condiz com o perfil de consumo do recorrente (ID 14294415).

No caso, também não se pode olvidar para o fator tempo, que não favorece ao Recorrente, haja vista que, a despeito de ter negado a existência de relações jurídicas, relata que os descontos acontecem desde 2017, ou seja, quando propôs a ação os descontos da relação jurídica questionada já perdurava há quase 08 (oito) anos. Não me parece, pois, prudente imaginar que durante todo esse tempo o demandante, simplesmente, não havia percebido todos os descontos mensais.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade de contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.

De outra banda, cumpre registrar, também, que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e, nesse sentido, impõe-se reconhecer que o próprio Recorrente também poderia ter comprovado o não recebimento dos valores (IDs 14294430 e 14294431), como bem entendeu o juízo de primeiro grau.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 14294993):

(...) Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação originária da dívida questionada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). O requerido, neste caso, trouxe elementos suficientes para demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, apresentando documentação que comprova que o autor foi informado sobre as condições do contrato e que o mesmo aderiu ao cartão de crédito consignado de forma válida.

A documentação juntada, em especial o termo de adesão cartão de crédito consignado de n.º 53929796, comprova que o requerente foi devidamente informado acerca da modalidade de crédito contratada, incluindo as condições de utilização do cartão, as vantagens oferecidas e a reserva de margem consignável.

Em que pese as alegações do autor de que acreditava ter contratado empréstimo tradicional, a prova documental demonstra de forma clara que o requerente estava ciente de estar contratando um cartão de crédito consignado, conforme expressamente consignado no termo assinado. (...).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)